Tribunal: TJDFT
Processo: 0751340-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751340-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO LUSTOSA DE ALENCAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pelo agravado ANTONIO LUSTOSA DE ALENCAR contra o agravante. Eis o teor da decisão agravada (ID 21910693): “Trata-se de ação de indenização por danos materiais movida por ANTONIO LUSTOSA DE ALENCAR em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. A parte autora alega, em síntese, que foi inscrita no PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO do ano de 1972 até o ano de 1988, e que, em 22/11/2017, promoveu o saque de suas cotas do PASEP e se deparou com a irrisória quantia de R$ 2.758,43. Alega que solicitou ao Banco réu a microfilmagem dos extratos de sua conta e constatou que os valores são muito inferiores ao esperado, e que conforme cálculo de ID 44394921, lhe seria devida na data do saque a quantia de R$16.734,90. Argumenta que houve desfalque perpetrado pelo réu, que deixou de corrigir e remunerar com juros o saldo existente, tendo, ainda, promovido sucessivos débitos, não autorizados, quando sequer haveria possibilidade de a parte autora promover retiradas pelos motivos que sustenta. Tece arrazoado jurídico e requer a condenação do réu para restituir a integralidade dos valores subtraídos indevidamente da conta PASEP da parte autora, na quantia de R$ 13.976,47 (treze mil novecentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos), já deduzidos o valor sacado, mais juros e correção monetária. Em contestação (ID 50717575), a parte ré aduziu, preliminarmente, falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva e impugnação à gratuidade de justiça, Ainda, requereu a denunciação da lide à União e remessa dos autos à Justiça Federal. Aventou, ainda, a prejudicial da prescrição. Intimada, a parte autora apresentou réplica (ID n. 52704592). Instadas a produzirem novas provas, a ré pleiteou a prova pericial, e o autor pugnou pelo julgamento antecipado do mérito. É o breve relatório. DECIDO Primeiramente, tendo em vista que a sentença terminativa proferida por este Juízo, sob o fundamento de ilegitimidade passiva, foi anulada pelo E. TJDFT, e o C. STJ inadmitiu o recurso especial interposto pelo demandado, o feito deve tramitar regularmente, independentemente de haver IRDR instaurado neste TJDFT, em que se que discute a aludida prefacial nas demandas envolvendo discussão dos reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos das contas individuais do PASEP. Ademais, nada a prover sobre a impugnação à gratuidade de justiça deduzida pela parte ré, pois sequer foi deferida nos autos, conforme se observa na decisão de ID n. 44828963, segundo parágrafo. No presente caso, imputa-se responsabilidade por ato próprio do banco e não por questões de política monetária, de forma que, não há razão para a inclusão da UNIÃO no polo passivo e, tampouco, o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Ademais, quanto à preliminar de incompetência absoluta, tem-se que o Banco do Brasil S.A., apesar de ser sociedade de economia mista de âmbito nacional, não está no rol de competências da Justiça Federal contido no art. 109 da Constituição Federal. Nesse contexto, a Súmula 42 do Colendo STJ dispõe que: 'Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento'. Outrossim, com o reconhecimento, pelo E. TJDFT, da legitimidade passiva do requerido, consequentemente resta evidenciada a competência deste juízo para processar e o julgar o presente feito, motivo pelo qual rejeito a preliminar de incompetência absoluta. Passo, em seguida, a apreciar a preliminar de falta de interesse de agir suscitada, bem como a prejudicial de mérito aduzidas na contestação. Quanto à prefacial de falta de interesse de agir, cuida-se, em verdade, de questão afeta ao mérito da causa, porquanto demanda análise exauriente da prova documental carreada aos autos. À luz da teoria da asserção, a parte autora demonstrou a relação jurídica estabelecida entre os litigantes pela narrativa 'in abstrato' sustentada em sua petição inicial, motivo pelo qual, 'in statu assertionis', não há que se falar em extinção sem resolução do mérito. Ademais, o interesse de agir resta evidenciado pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional para os fins colimados. Tem-se, portanto, que as alegações da parte ré se confundem com o próprio mérito da demanda. Em outras palavras, caso reste provado nos autos que a parte autora não tem direito à reparação por danos patrimoniais, receberá julgamento de improcedência do pedido, ou seja, haverá a análise do mérito do processo. Com efeito, REJEITO a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pelo réu. Tampouco merece guarida a alegada tese da prescrição. Quanto ao prazo prescricional, sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista, não se aplica a regra de prazo prescricional quinquenal, insculpida no Decreto 20.910/1932, cuja norma é aplicável à Fazenda Pública federal, estadual ou municipal. Nesse diapasão, reputo que o prazo de prescrição é aquele previsto no art. 205, §3o, IV e/ou V, do CC. Fundamento. Tratando-se de ação em que se discutem desfalques na conta individual PASEP da autora, a causa de pedir embasada na inicial reflete, simultaneamente, reparação de danos materiais (responsabilidade civil) derivada de má gestão do banco requerido no que tange aos valores depositados por força dos programas PIS/PASEP em conta vinculada ao requerente, que repercutiu em lesão patrimonial em seu desfavor, ou, ainda subsidiariamente, a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa do banco réu, em razão de supostos saques indevidos (não autorizados) em sua conta vinculada. De qualquer forma, aplicável à espécie o prazo de três anos, restando averiguar, o seu termo inicial. Com efeito, entendo que também se aplica ao presente caso a Teoria da Actio Nata. O termo inicial da contagem do prazo nasce quando o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como preleciona a mencionada teoria. Não ultrapassado o prazo de três anos entre a data em que o autor conheceu do fato (saque) e a data do ajuizamento da ação, há de se rejeitar a prejudicial de prescrição. Portanto, considerando que o autor somente teve ciência de que não haviam sido feitas as correções monetárias nos valores depositados na conta bancária, após ter sacado a quantia de R$ 2.758,43, em 22/11/2017, este deve ser o termo inicial da pretensão autoral. Considerando que a presente ação foi proposta em 18/07/2019, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, vez que esta somente ocorreria em 22/11/2020. No mesmo sentido, cito precedente deste E. TJDFT: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E DA CONGRUÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há violação ao Princípio da Não Surpresa e da Congruência se a Sentença refutou, de forma suficiente e adequada, as pretensões apresentadas na Exordial, com fundamento nas alegações nela dispostas. 2. Em se tratando de demanda na qual são questionados os valores depositados em conta a título de PASEP, o prazo prescricional começa a correr a partir do momento no qual a parte interessada toma consciência do prejuízo e pode tomar as providências cabíveis ao efetivo cumprimento do seu direito, vale dizer, a partir da data do saque dos valores. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1241272, 07332669820198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, rejeito a questão prejudicial de mérito ventilada. Desta forma, compreendo estarem presentes os pressupostos processuais de existência e validade da relação processual e as condições da ação. Declaro saneado o feito e passo à sua organização. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código Civil, não incidindo o CDC, pois se trata de programa governamental, inexistindo relação de consumo. Há, em verdade, típico ato de gestão e política. Por outros termos, não houve liberdade para contratação de abertura de conta individual Pasep pelo particular com o banco. O Estado impôs as condições estabelecidas do programa Pis/Pasep, mediante lei específica, configurando-se uma relação jurídica de mera gestão de patrimônio pelo banco réu, responsável pela administração do fundo PASEP. Assim, a instituição financeira caracteriza-se como mera depositária de valores. Em suma, a parte autora apresenta seus cálculos com referência ao decote de valores recebidos a por meio de crédito em folha de pagamento e crédito em conta corrente, de forma que os referidos descontos não se caracterizam como ponto controvertido no presente caso. Todavia, a matéria controvertida não está suficientemente elucidada, especialmente quanto a correção das planilhas de cálculos apresentadas pelos autores, que fixo como ponto controvertido. Dessa forma, defiro a produção de prova pericial requerido pelo réu. Fica nomeado como perito o Sr. Fernando Cesar Guarany, inscrito no CPF 039.286.788-50, telefone, com dados arquivados nesta Serventia, o qual deverá ser intimado a informar se aceita o encargo, apresentando, e, em caso positivo, apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Apresentada a proposta, dê-se vista às partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias. Caso não haja impugnação, venha o depósito pela parte ré, com fulcro no artigo 95 do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inviabilizar a realização da prova requerida e de arcarem com o ônus de sua inércia. Havendo impugnação à proposta de honorários, dê-se vista ao Perito nomeado e, após, voltem os autos conclusos. Efetivado o depósito, dê-se vista ao senhor perito para elaboração do laudo, no prazo de 30 dias. Intimem-se as partes sobre a presente decisão, para que requeiram o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Transcorrido tal prazo sem manifestação, cumpram-se as determinações retro.” – grifei. O agravante defende sua ilegitimidade passiva no feito de origem e a ocorrência da prescrição qüinqüenal. E pede: “Requer que seja determinada a imediata suspensão desta demanda até o julgamento definitivo do IRDR em cumprimento a decisão emitida pelo Egrégio Tribunal de Justiça. Em razão do exposto, requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido e processado, aguardando o agravante que seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, com a consequente reforma decisão saneadora agravada.” Preparo regular nos IDs 21910694 e 21910695. É o relatório. Decido. Verdade que admitido por este Tribunal o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0720138-77.2020.8.07.0000, determinada “suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da ( ) discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes quem mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio dão Servidor Público (PASEP)”. Mas determinação de suspensão não se aplica às hipóteses em que recurso que não ultrapassa a barreira do conhecimento, hipótese deste agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Decisões saneadoras (limitam-se a verificar pressupostos processuais e saneamento de outros vícios processuais - CPC, art. 139, IX) não se encontram no rol do art. 1.015, CPC. E questões relativas a afastamento de alegações relativas a ilegitimidade passiva do agravante e prescrição são matérias em relação às quais não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Mais especificamente falando: “O inciso II do art. 1.015 do CPC não se aplica em caso de rejeição da prescrição, pois, na hipótese, não há decisão meritória, o que ocorreria apenas em caso de reconhecimento da prejudicial de mérito aludida (Acórdão 1162278, 07214168420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada), mesmo raciocínio aplicável a afastamento da alegação de ilegitimidade passiva. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEADORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido” (Acórdão 1181494, 07069643520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. HONORÁRIOS PERICIAIS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO PREVISTA EM LEI. REJEIÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, fixou a seguinte tese (Tema 988): ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.’ No entanto, não se verifica, in casu, a mencionada urgência quanto à definição da responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, pois mesmo que no julgamento da apelação se decida em sentido contrário ao da decisão agravada, o agravante teria meios de cobrar da outra parte requerida o valor despendido com o perito. 4. Decisões acerca de definição de competência não desafiam a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrarem no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC, salvo nas hipóteses elencadas na tese firmada sob o tema 988, pelo STJ. 5. O inciso II do art. 1.015 do CPC não se aplica em caso de rejeição da prescrição, pois, na hipótese, não há decisão meritória, o que ocorreria apenas em caso de reconhecimento da prejudicial de mérito aludida. 6. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1162278, 07214168420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 7 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora